Tribunal: TJBA
Processo: 8032569-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8032569-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEORGE SIMOES CEDRAZ

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: ROGER GABRIEL RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAGALHAES SOTO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO CONSTITUI A ÚNICA PROVA DOS AUTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – MANTIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Jeorge Simões Cedraz, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, I e III, do Código Penal.

2. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal grave, por ter, no dia 02.02.2020, por volta das 23h, desferido socos no rosto da vítima, que à época era gerente do Bar Country Girl, situado no bairro do Rio Vermelho, nesta Capital, ofendendo a sua integridade corporal, em um contexto de violência que resultou em incapacidade à realização de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, resultando na perda da visão do olho esquerdo.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve vício procedimental no reconhecimento pessoal, por inobservância ao art. 226 do CPP, com a consequente absolvição do réu; e (ii) verificar a possibilidade de redimensionar a pena-base, bem como alterar o regime de cumprimento da reprimenda.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade comprovada por laudos médicos, documentos hospitalares e fotografias das agressões e cirurgias da vítima. A autoria demonstrada pela prova oral produzida.

4. O alegado vício procedimental no reconhecimento pessoal não conduz à nulidade, pois o conjunto probatório é robusto e independente, composto por laudos periciais, relatórios médicos, declarações da vítima e depoimentos de testemunhas presenciais.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a nulidade no reconhecimento não invalida a condenação quando há provas autônomas e suficientes da autoria delitiva. Na hipótese, o decreto condenatório não se funda apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em provas confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 155 do CPP e com a orientação consolidada no STJ.

6. Mantida a p
ena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por ter sido fixada em conformidade com a legalidade e a jurisprudência pacífica.

7. Não se verifica motivo para alteração do regime prisional, que corretamente foi estabelecido no semiaberto, em virtude da valoração negativa de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. Ressalte-se que a fixação do regime mais gravoso, mesmo em hipóteses de pena inferior a 4 (quatro) anos, é admitida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sempre que presentes elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

8. Indenização arbitrada em favor da vítima no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mantida, por ser proporcional aos danos sofridos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
É válida a condenação fundada em conjunto probatório consistente, ainda que se questione eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, desde que presentes provas autônomas que confirmem a autoria”, circunstâncias evidenciadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP: Arts. 33, §3º, 59 e 129, §1º, I e III, e CPP: Arts. 155 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas:
“STJ, REsp n. 1.986.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025”; “STJ, AgRg no AREsp 2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 27/02/2024, DJe 04/03/2024”, e “STJ, AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/09/2019, DJe 10/09/2019”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8032569-31.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Jeorge Simões Cedraz, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,